Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a justificar absolvição quando o conjunto probatório constante dos autos — notadamente os depoimentos prestados em juízo, a prova pericial papiloscópica e as imagens captadas por câmeras de segurança — revela-se harmônico e convergente, comprovando, com segurança, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, praticado mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.